Tribunal: CARF
Processo: 10875.720305/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720305/2010-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.820 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Assunto
CRÉDITO IPI
Recorrente
KIMBERLY-CLARK KENKO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Simples e objetivo, adoto o relatório do Acórdão Recorrido para retratar os fatos:
Tratase de manifestação, apresentada pela empresa em epígrafe, ante Despacho
Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu
parcialmente pedido de ressarcimento e, conseqüentemente, homologou parcialmente a
compensação declarada.
Consta nos autos que o crédito tributário que se pretendeu compensar refere-
seaosaldocredordoIPIdequetrataoartigo11daLeino9.779/99,
no
montante
de
R$
3.789.194,40, relativo ao 3o trimestre de 2008.
A Delegacia de origem, mediante despacho decisório, constatou que dentre as matérias
primas consideradas pela contribuinte constavam compras para industrialização CFOP
1101, 2101 e 3101 de facas e contra facas, correias e rolamentos diversos, elemento
filtrante, gastos com manutenção, ajuste de câmbio, entre outros. Tais produtos são do
ativo imobilizado ou não podem ser classificados como insumos, por não se enquadram
no conceito de MP, PI e ME.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720305/2010-86
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.820 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720305/2010-86

Face às considerações contidas no despacho supra, o pedido eletrônico de ressarcimento
foi deferido parcialmente, no valor de R$ 3.271.780,66, e as compensações foram
HOMOLOGADAS até o limite do crédito deferido.
Regularmente cientificada da homologação parcial da compensação, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade, na qual, em suma, .fez as seguintes
considerações:
a) houve equívoco da fiscalização na totalização dos valores glosados relativamente aos
produtos em relação aos quais não foram considerados insumos. A soma desses
produtos totaliza a importância de R$3.588,00, conforme se pode verificar da inclusa
planilha e das notas fiscais. Tendo a glosa atingido a importância de R$457.413,74, ou
seja, a glosa acabou por atingir produtos que própria fiscalização entende haver direito
de crédito, devendo ter havido erro na totalização.
b) todos os insumos apontados integram o processo produtivo e, nada obstante não
integrarem o produto final, sofrem desgaste no processo produtivo e tem contato direto
com o produto final (cuja saída é tributada com alíquota 0%).
c) os referidos produtos não podem, por sua natureza e por disposição legal, ser
classificados como bens pertencentes ao ativo permanente. Isto porque, de acordo com a
disposição contida no artigo 301 do Regulamento do Imposto de Renda, quando o
produto adquirido tiver vida útil inferior a 01(um) ano e o seu valor (unitário) de
aquisição não ultrapasse a quantia de R$ 326,61, não se pode classificálo como bem
pertencente ao ativo permanente.
d) por não se tratar de material de consumo, sua caracterização como insumo é
inquestionável, devendo, pois, ser reconhecido o direito ao creditamento do Imposto e o
direito ao ressarcimento do crédito decorrente da aquisição dos aludidos produtos
que são utilizados na fabricação de produto cuja saída é tributada com alíquota de 0%
(zero por cento) de IPI. Nesse sentido é iterativa a jurisprudência administrativa e
judicial.
Por fim, solicitou que a Manifestação de Inconformidade seja acolhida e julgada
inteiramente procedente para, reformando o despacho decisório proferido pela
DERAT/SP, declarar que o contribuinte tem direito ao ressarcimento da totalidade do
crédito objeto do Pedido de Ressarcimento e, consequentemente, que seja homologada a
compensação.
Ato contínuo, a 8a Turma da DRJ/RPO decidiu pela manutenção do despacho
decisório recorrido, eis que os insumos arrolados pela Recorrente não se enquadram no conceito
legal de matéria prima, produto intermediário e embalagens para fruição de crédito de IPI
(RIPI/2002), restando à decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
RESSARCIMENTO. GLOSA DE CRÉDITO.
Somente geram direito ao crédito do IPI os bens/produtos que se consumam por
decorrência de contato físico com o produto fabricado, desde que não contabilizados no
ativo permanente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.820 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720305/2010-86

Intimada, a empresa Recorrente interpôs Recurso Voluntário arguindo, em síntese,
que no despacho decisório apenas há exemplos de insumos glosados, cerceando o seu direito à
defesa e, também, que o laudo técnico anexado em manifestação demonstra que os insumos
glosados são consumidos no processo produtivo, embora não integrem o produto final, e que não
fazem parte do ativo imobilizado.
É o breve relatório.
VOTO.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço a peça recursal, eis que preenchidos os requisitos necessários de
admissibilidade.
Infere-se do relatório, a formalização de pedido de ressarcimento de saldo credor
de IPI de R$ 4.496.648,57, com fulcro no art. 11 da Lei 9.779/99, apurado pela incorporada da
Recorrente no 3o trimestre de 2008, e alocado a pagamento via compensação no
34922.07640.230409.1.3-6552.
Parte do saldo foi concedida, ainda em despacho decisório, restando o valor
remanescente indeferido, ou porque os insumos não são consumidos ou sofrem desgastes em
ação direta sobre o produto em fabricação, ou, por integrarem o ativo permanente.
Decidiu de igual modo à DRJ, ao motivar:
(...)
Como se vê, trata-se apenas de exemplos, não significando que somente aqueles
produtos citados (datas e notas fiscais) foram excluídos. Ademais, deve ser observado
que o valor do IPI destacado nesse exemplo é de R$ 56.851,65 e não apenas R$
3.588,00, como alegou a contribuinte e que também devem ser levadas em consideração
as notas fiscais referentes a gastos com manutenção e a ajuste de câmbio.
Nas páginas 169 a 186 a contribuinte pode verificar quais os insumos que foram
considerados pela fiscalização, os que não constam desta listagem foram excluídos, sob
o fundamento de que ou fazem parte do ativo da empresa, ou não se incluem no
conceito de insumo. Houve, portanto, uma recomposição na apuração do saldo credor
do período. Não houve qualquer manifestação da contribuinte sobre não inclusão ou
erro na nova apuração apontada.
Também deve ser observado que a apuração do valor do saldo credor foi afetada pelas
alterações efetuadas em períodos anteriores pelo Fisco, principalmente no que diz
respeito ao estorno de créditos de pedidos de ressarcimento do ano de 2007. Ou seja, a
recomposição efetuada às fls. 189 traz tanto alterações nos créditos de IPI, como nos
estornos de ressarcimento de período anterior.
(...)
Conforme se verifica da listagem tratase de esteiras, botão estendido, sensor, correias
facas, tais produtos são partes e peças de máquinas e embora sejam necessárias ao
processo produtivo, não são insumos. Há que se acrescentar que também consta da
listagem notas fiscais de gastos com manutenção de máquinas e, mesmo que se tenha
usado peças de reposição, esse tipo de gasto não pode ser considerado insumo.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.820 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720305/2010-86

Devese acrescentar que a aquisição de bens para o ativo da empresa, ainda que haja
incidência do IPI, não é operação que a legislação reconheça com direito ao crédito.
(...)
Depreendese dos Pareceres retro citados e em consonância com o RIPI/2002, que geram
direito ao crédito, além das matériasprimas, produtos intermediários “strictosensu” e
material de embalagem que se integram ao produto final quaisquer outros bens – desde
que não sejam bens do ativo permanente – que se consumam por decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, que sofram, em função de ação exercida diretamente
sobre o produto em fabricação, ou viceversa, proveniente de ação exercida diretamente
pelo bem em industrialização, alterações tais como o desgaste, dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, restando definitivamente excluídos aqueles que não se
integrem nem sejam consumidos na operação de industrialização.
A relação de insumos ora em questionamento deixa claro que, tais produtos mesmo que
não possam ser classificados como bens do ativo e sejam necessários a produção, não
foram consumidos por ação direta no produto industrializado.
Com efeito, o valor correspondente ao consumo destes bens deve ser considerado como
gasto geral de fabricação, ou custo indireto, incorrido na produção, sendo, via de regra,
atribuído aos produtos por meio de rateio, como também os são outros custos
incorridos, tais como inspeção, manutenção, almoxarifado, supervisão, seguros e
administração da fábrica. (...)
Depreende-se da peça recursal que o principal argumento veiculado pela Recorrente
circunda o conceito de insumos. Defende que a matéria prima, o produto intermediário e
o material de embalagem adquiridos são necessários e consumidos no processo
produtivo e, que não houve integralização das peças e partes de peças no seu ativo
imobilizado.
No julgamento do RESP no 1.075.508/SC-RR, o Superior Tribunal de Justiça
traçou os critérios para fruição do crédito de IPI, sendo eles: (i) o contato direto e com
incorporação da matéria prima, produto intermediário ou embalagem ao produto final; (ii) o
desgaste imediato e integral do insumo durante o processo de industrialização, caso não integre o
produto final; e (iii) que o insumo não componha o ativo imobilizado.
Ou seja, além do produto intermediário não incorporar ao ativo imobilizado da
empresa, a apuração do crédito de IPI ainda reclama, cumulativamente, o desgaste imediato e
integral do insumo.
No presente caso, foram glosados: ESTEIRA FORBO, REVISÃO EM COLEIRO
NORDSON, BOTÃO EXTENDIDO VERMELHO METALICO, SENSOR PT 100, ROL THK
RE 40035-UUCO, CORREIA PLANA FECH, facas e contra facas, correias e rolamentos
diversos, elemento filtrante, gasto com manutenção, ajuste de câmbio, dentre outros.
Considerando a atividade desenvolvida pela Recorrente de industrialização e
comercialização de produtos de higiene, perfumaria, médicos e de proteção individual e
segurança no trabalho, inconteste a demanda dos referidos produtos no pátio industrial. Fato
verificado no laudo apresentado pela Recorrente que ilustra a aplicação dos insumos em seu
processo produtivo.
Por essa razão, entendo essencial a conversão do julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem informe se os itens glosados se enquadram nas hipóteses legais para
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.820 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720305/2010-86

fins de fruição para o crédito de IPI adotando, para tanto, os critérios definidos pelo STJ no
RESP no 1.075.508/SC-RR, sendo eles: (i) o contato direto e com incorporação da matéria prima,
produto intermediário ou embalagem ao produto final; (ii) o desgaste imediato e integral do
insumo durante o processo de industrialização, caso não integre o produto final; e (iii) que o
insumo não componha o ativo imobilizado.
Seja a Recorrente intimada para prestar esclarecimentos e entregar documentação
complementar, se preciso.
Encerrado o trabalho fiscal, seja a Recorrente intimada para que se manifeste
dentro de 30 dias. Com ou sem manifestação, sejam os autos devolvidos a este Colegiado para
conclusão do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 495
DF CARF MF
Original